Tribunal: CARF
Processo: 11128.005066/2002-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005066/2002-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.636 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
CARBOCLORO S.A. INDUSTRIAS QUIMICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 29/05/1998
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
DESCUMPRIMENTO
PARCIAL
DO
COMPROMISSO
DE
EXPORTAR.
EXIGÊNCIA
DOS
TRIBUTOS
SUSPENSOS NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime drawback suspensão, além do cumprimento de outros
requisitos, a conversão da suspensão dos tributos em isenção depende do
cumprimento do compromisso de exportar assumido no ato de concessão do
regime, logo, se houver descumprimento parcial do referido compromisso, na
mesma proporção, passa a ser devida a cobrança dos tributos suspensos na
correspondente operação de importação realizada ao amparo do regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que a cobrança da diferença de tributos e acréscimos legais
respeite a proporcionalidade entre os valores de exportações efetuados e o compromissado no
Ato Concessório do Regime de Drawback Suspensão. Vencidos os conselheiros Márcio Robson
Costa (Relator), Hélcio Lafetá Reis e Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), que
negavam provimento ao Recurso. Designado para a redação do voto vencedor o conselheiro o
Laércio Cruz Uliana Junior. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005066/2002-46
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.

Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de lançamento do Imposto de Importação - II, acrescido
da multa de oficio (an. 44, inciso l, da Lei n° 9.430/1996) e dos
juros de mora (an. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/1996), totalizando
quando de sua lavratura, um credito tributário no valor de R$
151.172,33.
De acordo com a descrição dos fatos, a ação fiscal teve por escopo
a verificação do cumprimento das obrigações atinentes à
aplicação do regime especial de Drawback, concedido à autuada
por meio do Ato Concessório - AC de n°: 2000-98/000304-1, de
26/05/1998, para albergar a DI n° 98/0522570-4, de 29/05/1998.
A autoridade autuante faz ainda um breve relato a respeito desse
regime aduaneiro - modalidade suspensão - e de suas principais
características.
Outrossim, averba sobre as irregularidades e infrações apuradas
no decorrer da ação fiscal, conforme a seguir:
os Registros de Exportação - RE apresentados vinculam-se ao
estabelecimento de CNPJ: 31.659.584/0002-16 (Cubatão-SP),
sendo que o AC que ampara o regime é destinado ao
estabelecimento de CNPJ: 31.659.584/0001-65 (São Paulo-SP).
Assim sendo, tais RE não servem como prova do compromisso de
exportar, por contrariar o art. 317 do RA (Decreto n° 91.030, de
05/03/1985) e o item 8.4 do Comunicado Decex n° 21, de
10/07/1997;
no campo referente a informações complementares da D1 n°
98/0522570-4, de 29/05/1998, o contribuinte solicitou suspensão
de tributos incidentes ao amparo de AC pertencente ao
estabelecimento de CNPJ: 31.659.584/0001-65 (São Paulo-SP);
não foi cumprida a condição contida no AC referente ao montante
do valor obtido com a exportação, contrariando o art. 43, inciso I,
da Portaria Secex 4/1997; pois, de uma margem cambial de
106,25% inicialmente prevista no termo concessório (importações
de US$ 346.708,80 e exportações de U$ 715.086,90), foi
alcançado apenas 67,49% (importações de US$ 338.708,80 e
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

exportações de US$ 567.312,10), resultando em uma diferença de
38,76%, tudo conforme demonstração de cálculo nos autos (fl. 05).
Ademais, a empresa não apresentou qualquer aditivo solicitando
alteração do valor total a ser exportado; no tocante ao valor
aduaneiro das importações objeto desta fiscalização e a
classificação fiscal das mercadorias foram considerados os
declarados pelo contribuinte. Quanto à auditoria, esta se estendeu
apenas em seu aspecto formal, isto é: o código de exportação
informado no RE, sua vinculação com o AC, as datas das DI e dos
RE e as quantidades informadas nos laudos. Não foi realizada
auditoria de produção referente a este AC.
A empresa autuada foi cientificada do presente lançamento em
13/09/2002 (sexta-feira), pela via pessoal.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo, irresignado com a autuação, apresentou Peça
lmpugnativa, em 15/10/2002, assinada por procurador constituído,
alegando, em síntese, conforme a seguir.
que requereu à Secex/Decex a concessão do regime aduaneiro
especial de Drawback Suspensão para importação de Hidróxido
de Sódio (soda cáustica), em solução aquosa (lixívia de soda
cáustica), com concentração aproximada de 50%, código TEC-
NCM:
2815.12.00,
nas
seguintes
condições:
Quantidade:
2.166.930,00 Kgs; Preço unitário por Ton./base seca: US$ 160,00;
Valor FOB total: US$ 346.708,80;
no mesmo pedido de AC, assumiu o compromisso de exportação
nos seguintes termos: Produto Final a ser exportado: Soda
Cáustica
em
Escamas
(código
TEC-TCM:
2815.11.00);
Quantidade: 2.166.930,00 Kgs; Preço FOB por Ton.:US$ 330,00;
Valor FOB total a ser exportado: US$ 715.086,90;
que atendeu todas as normas previstas na legislação vigente, tanto
por ocasião da emissão do AC, quanto da efetiva comprovação do
adimplemento, quais sejam: art. 314, inc. I, do RA (Decreto n°
91.030/1985) e os arts. 21, 31 e 35 da Portaria Secex n° 04/1997,
in verbis:
Decreto n° 91. 030/1985
Art. 314 - Poderá ser concedido pela Comissão de Politica
Aduaneira, nos termos e condições estabelecidos no presente
Capítulo, o beneficio do “drawback" nas seguintes modalidades
(Decreto-Lei n” 3 7/66, artigo 78, 1 a 111, restabelecida pela Lei
n” 8. 432/1998):
1) suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação
de mercadoria a ser exportada após beneficiamento ou destinada à
fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser
exportada;
Portaria Secex n° 04/1997
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

Art. 21 A O Regime de Drawback, modalidade suspensão,
condiciona a empresa beneficiária ao adimplemento do
compromisso de exportar, no prazo estipulado no Ato Concessório
de Drawback, produtos na quantidade e valor determinados, em
cujo processo de industrialização serão utilizadas as mercadorias
a importar ao amparo do Regime.
(...)
Art. 31 - Para efeito de comprovação do Regime de Drawback,
modalidade suspensão ou habilitação ao Regime, modalidade
isenção, os documentos utilizados na importação e exportação
deverão abranger apenas um Ato Concessório de Drawback, bem
como não poderão estar vinculados à comprovação de outros
Regimes Aduaneiros ou incentivos à exportação.
(...)
Art. 35 - São documentos hábeis para a comprovação de
operações vinculadas ao Regime de Drawback:
I) Declaração de Importação (D1),'
II) Comprovante de Importação, devidamente autenticado pela
Secretaria da Receita Federal (SRF), acompanhado do extrato da
Declaração de Importação e Adiçães;
III) Comprovante de Exportação, devidamente autenticado pela
Secretaria da Receita Federal (SRF), acompanhado do extrato do
Registro de Exportação (RE) contendo as informações referentes a
averbação do embarque;
IV) Nota Fiscal de venda, nos casos previstos nos arts. 27, 29, 30 e
34 desta Portaria, acompanhada de cópia do Comprovante de
Exportação previsto no inciso 111 deste artigo, fornecida pela
empresa exportadora, quando couber.
de posse dessa comprovação a Secex/Decex expressou sua
anuência promovendo a baixa do aludido AC;
no caso, a fiscalização questiona é que os RE apresentados não
poderiam ser usados como comprovantes da exportação, uma vez
que 0 CNPJ constante em tais documentos pertence à unidade
fabril em Cubatão (CNPJ n° 31.659.584/0002-16), enquanto o que
amparou a emissão do AC em pauta, refere-se ao estabelecimento
matriz em São Paulo (CNPJ n° 31.659.584/0001-35). Contudo, tal
argumentação não subsiste a uma melhor análise. Senão, basta
verificar o que dispõe o subitem 7.1 do Comunicado Decex n°
21/1997, in verbis:
Comunicado Decex n” 21/1997
7.1 A habilitação ao Regime de Drawback, bem como a
comprovação da compromisso de importação e exportação
vinculados a Ata Concessório de Drawback, deverão ser
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

conduzidas junto a uma única dependência do Banco do Brasil S/A
habilitada a conduzir o Regime, com jurisdição sobre a
beneficiária. (grifo da impugnante)
na forma do dispositivo acima, nada há de ilegal no fato de ter
sido mencionado no AC o CNPJ do estabelecimento matriz, na
medida em que há expressa previsão legal nesse sentido. Tal fato,
portanto, jamais poderia ter sido utilizado pelo auditor autuante
para fundamentar o suposto inadimplemento do compromisso de
exportar;
que por ocasião do registro da DI n° 98/0522570-4, datado de
29/05/ 1998, no Siscomex, a fiscalização já tinha conhecimento de
que na referida DI constava o CNPJ da unidade fabril de
Cubatão- SP, sendo que, naquela oportunidade, nenhum
questionamento fora feito, em que pese o desembaraço ter sido
processado no canal amarelo, não cabendo agora formalizar tal
exigência;
a questão suscitada no auto de infração há muito se encontra
pacíficada
nos
órgãos
colegiados
administrativos
(ver
jurisprudências colacionadas). Melhor sorte também não assiste
ao auditor autuante, quanto à alegação de não ter sido
concretizado o resultado cambial na forma prevista no AC;
com efeito, o produto final produzido tem oscilação de preços no
mercado internacional, razão pela qual, no momento da efetiva
exportação - realizada no período de julho a novembro de 1998- o
preço médio da tonelada atingiu o valor de US$ 261,80, enquanto
que na data da emissão do AC o valor era de US$ 330,00.
Contudo, a quantidade exportada assumida no AC, ou seja,
2.116.930,00 Kgs, foi cumprida, fato este não questionado pelo
auditor autuante. Também nesse ponto, traz à colação
jurisprudência administrativa favorável;
incabível, também, na hipótese dos autos, a exigência da
penalidade contida no art. 44, inc. I da Lei n° 9.430/1996, em face
da não ocorrência de qualquer fato que possa ser tipificado como
declaração inexata, vez que a classificação tarifária está correta.
No que se refere ao IPI, inexiste qualquer diferença de tributo a
ser recolhida. Anote-se que tal questão já se encontra solucionada
na própria Receita Federal, conforme teor do Parecer CST n°s
58/1978 e 477/1988 e do ADI n° 13/2002;
indevida a exigência do recolhimento dos juros de mora, com base
na taxa SELIC, encargo esse que somente pode ser computado
após decisão final proferida em processo administrativo.
Outrossim, a inconstitucionalidade da taxa SELIC já foi
reconhecida pelo STJ, quando dojulgamento do RESP n°
215.881/PR;
requer a conversão do julgamento em diligência à Secex/Decex, a
fim de que o referido órgão se pronuncie quanto ao efetivo
cumprimento do compromisso de exportar contido no AC, bem
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

como, quanto à confonnidade dos preços de exportação constantes
dos RE com os praticados no mercado internacional, no período
de julho a novembro de 1998.
Do pedido
Diante de todo o exposto requer:
1. a improcedência do presente feito;
2. a conversão do julgamento em diligência, na forma acima
pleiteada, sob pena de cerceamento de defesa, confonne art. 5°,
inc. LV, da CF;
3. a apresentação a posteriori de quesitos suplementares e da
indicação de assistente técnico.
Eis um breve relato.
Ao julgar a Manifestação de inconformidade a Delegacia Regional de
Julgamento entendeu pela improcedência em decisão (fls. 167/182) que constou a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/05/1998
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL A POSTERIORI.
INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses previstas em lei, ex vi do parágrafo 4° do art. 16 do
Decreto n°. 70.235/72, incluído pela Lei n° 9.532/1997.
DO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Denega-se o pedido de realização de diligência, vez já se
encontrarem
presentes
elementos
suficientes
à
instrução
probatória e a consequente convicção do julgador, configurando-
se, assim, prescindível a produção de provas adicionais, mormente
quando
as
questões
suscitadas
pela
impugnante
sejam
devidamente tratadas por ocasião da análise do mérito.
DO
REQUERIMENTO
DE
PERÍCIA.
PEDIDO
NÃO
FORMULADO.
Considera se nao formulado o pedido de realização de perícia
feito de forma genérica, ex vi do disposto no parágrafo 1° do art.
16 do Decreto n°. 70.235/1972, haja vista a não formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, bem como a não
indicação de nome, endereço e a qualificação profissional do
perito. Não obstante, tais pedidos serão indeferidos quando os
elementos que integram os autos demonstrarem ser suficientes
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

para a plena formação de convicção e o consequente julgamento
do feito.
Assunto: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 29/05/1998
DRAWBACK. ESTABELECIMENTO NÃO V AUTORIZADO
PERTENCENTE A MESMA EMPRESA BENEFICIARIA.
A realização de importações e/ou exportações através de
estabelecimento diverso daquele identificado no Ato Concessório,
quando pertencente à mesma empresa beneficiaria, por si só, não
enseja a cobrança de tributos relativos às mercadorias importadas
ao amparo do regime Drawback .
REGIME
ADUANEIRO
ESPECIAL
DE
DIMWBACK
SUSPENSÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
REQUISITOS
NORMATIVOS.
INOBSERVÂNCIA
DO
VALOR
DA
EXPORTAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO REGIME.
A não comprovação da exportação de produtos, em que tenham
sido utilizados os insumos importados com suspensão de tributos,
nos termos determinados no Ato Concessório de Drawback,
inclusive quanto ao valor, caracteriza a inobservância de requisito
normativo para a concessão do beneficio fiscal, acarretando a
necessária cobrança dos tributos e acréscimos legais, referentes às
mercadorias importadas ao amparo desse regime aduaneiro
especial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/05/1998
MULTA DE OFÍCIO (75%). DEVER DE APLICAÇÃO.
ATIVIDADE
VINCULADA DA AUTORIDADE FISCAL.
Sendo o lançamento uma atividade administrativa plenamente
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
conforme prescrito pelo parágrafo único do art. 142 do CTN, e
estando a aplicação da multa de ofício (75%) fulcrada em lei, e'
dever de oficio da autoridade autuante sua aplicação.
JUROS DE MORA (TAXA SELIC). PREVISÃO LEGAL.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA INSTANCIA
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO
Não há falar em ilegalidade da aplicação da taxa Selic no cálculo
dos juros de mora relativos a débitos para com a União,
decorrentes de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, por expressa existência de previsão legal. Ademais, a
Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

legalidade,
assim
como
pela
presunção
relativa
de
constitucionalidade das leis e atos normativos, não competindo à
autoridade
administrativa
manifestar-se
quanto
à
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, incumbindo ao
Poder Judiciário tal mister, seja no controle difuso, diante de um
caso concreto, seja no controle concentrado, exercido pelo
Supremo Tribunal Federal - STF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada a recorrente apresenta apelo ao CARF (fls. 190/216), repetindo
argumentos que apresentou na impugnação
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Robson Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
PRELIMINAR
Prescrição intercorrente
Inicialmente a recorrente alega ter ocorrido a prescrição intercorrente visto que
já havia se passado quase nove anos entre a apresentação da impugnação e o seu julgamento por
parte da Delegacia Regional de Julgamentos da Receita Federal.
Sobre esse tema há súmula no CARF, no seguinte sentido:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim rejeito a preliminar.
Nulidade
A recorrente alega ainda ter cerceado o seu direito de defesa com o
indeferimento da diligência solicitada na impugnação e que por essa razão o v. acórdão contém
vício de nulidade.
Para melhor análise cabe verificar como o pedido foi feito na peça
impugnatória (fls. 102/117), vejamos:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

5.1. Para comprovar suas alegações a Requerente solicita a esse
órgao colegiado, seja o julgamento convertido em diligência ao
SECEX/DECEX, a fim de que o mesma responda os seguintes
quesitos:
a) - O Relatório de Comprovação de Drawback n° junto ao
SECEX/DECEX, em 04.02.99 (ƒls. 74/77 dos autos), bem como os
documentos que o instruem, comprovam 0 efetivo cumprimento do
compromisso de exportação assumido no Ato Concessório n°
2.000- 98/000304-1 (fls. 72/73 dos autos) ?
b) - Os preços de exportação constantes dos R.E. 's acostados às
fls. (13/53), estão em perfeita conformidade com os preços
praticados no mercado internacional para o produto importado no
período de julho/novembro/1.998 ?
O Decreto 70.235 de 1972, trata dos pedidos de diligência ou perícia de forma
expressa e taxativa, vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV
do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Conforme se pode notar o pedido formulado pela impugnante não atendeu aos
requisitos previstos em lei, razão pela qual foi correto o seu indeferimento.
Ademais, cabe ainda analisar a necessidade de produção de outras provas além
daquelas que já constam nos autos e nesse caso entendo por correta a decisão do julgador de
primeira instância que fundamentou o indeferimento também na ausência de necessidade.
Esse também foi o entendimento do ilustre Conselheiro Paulo Roberto Duarte
Moreira no acórdão n.o 3201003.446 que abaixo reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 17/11/1998 a 03/08/2000
NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
ADEQUADA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por infração aos princípios da
tipicidade e da legalidade quando o lançamento está devidamente
fundamentado na legislação tributária apropriada.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento da diligência
para coleta de provas se os elementos que integram os autos
demonstram ser suficientes para a plena formação de convicção e
o conseqüente julgamento do feito.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 17/11/1998 a 03/08/2000
As violações aos requisitos previstos na legislação que trata do
drawback isenção, em especial às regras da Consolidação das
Normas de Drawback, Comunicado Decex no 21/1997, impede a
fruição do benefício de isenção de tributos na importação de
mercadoria para reposição de estoques, fixado em Ato
Concessório.
Adimplemento das obrigações não comprovado.
MULTA DE OFÍCIO. FISCALIZAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO SEM O PAGAMENTO DO II E DO IPI DEVIDOS.
INCIDÊNCIA.
É cabível o lançamento da multa de ofício quando, em
procedimento de fiscalização, for constado o não recolhimento dos
tributos devidos na importação.
Recurso Voluntário Negado
Diante dessas considerações rejeito e preliminar de nulidade.
MÉRITO
Ultrapassadas as preliminares cabe a análise do mérito que no que se refere ao
tema “exportação por estabelecimento diverso daquele que constar no AC” que foi superado pelo
julgador de piso, inclusive a própria recorrente destaca em seu recurso a questão nuclear a ser
tratada nos autos:
Vejamos:
3.4. Portanto, a questão nuclear do processo, diz respeito a
comprovação do compromisso de exportação assumido pela ora
Requerente, quando da emissão do Ato Concessório - Drawback-
Suspensão n° 2.000-98/000304-1, pelo SECEX/DECEX em
26.05.1.998 (fls. 72/73 dos autos).
Sendo assim passamos a análise do não atingimento do valor pactuado para
exportação. Da inadimplência do regime.
A própria recorrente reconhece ter havido divergência entre o preço médio
mencionado do produto no ato concessório e o preço médio praticado na exportação, vejamos:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

3.22. Ocorre, todavia, Egrégio Conselho, que o produto final
produzido e fabricado pela Recorrente mediante utilização dos
insumos importados sob o “Regime Especial de "DRAWBACK-
SUSPENSÃO", eu seja, “SÓDA CÁUSTICA EM ESCAMAS), tem
oscilação de preços no mercado internacional em determinados
períodos, razão pela qual, por ocasião_ das exportações do
produto final (realizadas no período de julho a novembro l998), O
PREÇO MÉDIO DA TONELADA DO ALUDIDO PRODUTO.
ATINGIU O VALOR DE US$ 261,80, ENQUANTO QUE NA
DATA DA EMISSÃO DO ATO CONCESSÓRIO, DRAWBACK-
SUSPENSÃO N° 2.000- 98/000304-1 (FLS. 72/73 DOS AUTOS),
O PREÇO MÉDIO DO MENCIONADO PRODUTO, ATINGIA O
VALOR DE US$ 330,00 (VIDE FLS. DOS AUTOS).
(...)
3.26. Enfim, houve o adimplemento total do compromisso de
exportaçao assumido no Ato Concessório “DRAWBACK-
SUSPENSÃO", na exata quantidade do informado no referido Ato
Concessório ( 2.116,93O KGS), sendo que a diferença de valor por
tonelada do produto final (entre o valor informado no Ato
Concessório - US$ 330,00 - e o valor declarado por ocasião das
exportações - US$ 261,80 - ), deu-se, exclusivamente em razão da
oscilação do aludido produto (SÓDICA CÁUSTICA EM
ESCAMAS) no mercado internacional.
O benefício de drawback na modalidade de suspensão foi instituído pelo art.
78, II, do Decreto-lei n° 37/1966, e, à época do regime concedido à recorrente, tinha seus termos
e condições regulados pelos artigos 314 a 334 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo
Decreto n° 91.030/1985 (RA/85) e posteriormente aos artigos 334 a 355 do Decreto no
4.543/2002 (RA/2002).
O Regulamento Aduaneiro de 1985 (Decreto de n° 91.030/85), vigente à época
do período de apuração, disciplinava sobre o regime em discussão, através dos artigos 314 a 334.
Verifica-se que o art. 314, I, do RA/85 (art. 335, I do RA/2002) manteve a
mesma redação da lei instituidora do benefício, ao estabelecer que poderá ser concedido o
benefício na modalidade de "suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de
mercadoria a ser exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada".
Em que pese a afirmativa da recorrente quanto ao adimplemento do ato
normativo, entendo que há equívoco no seu entendimento visto que o adimplemento engloba
todos os termos e condições do ato concessório posto que toda a legislação a época dos fatos
previa a necessidade de elaboração de formulário aditivo, em caso de alteração de valores, ao
pedido de Drawback, vejamos:
Art. 43, inc., I da Portaria Secex 4/1997, bem como, o art. 317,
“c”, do Decreto n° 91.030/1985:
X - DA LIQUIDAÇÃO DO COMPROMISSO DE EXPORTAÇÃO
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

Art. 43 - O compromisso de exportação vinculado ao Regime de
Drawback, modalidade suspensão, será liquidado mediante a
comprovação de uma das condições a seguir:
1) exportação efetiva dos produtos previstos no Ato Concessório
de Drawback, nas quantidades, valores e prazo nele fixados;
(grifei)
Há ainda que se considerar o art. 319 do Regulamento Aduaneiro, vigente à
época, e a Consolidação das Normas do Regime Drawback (CND):
Art. 319 - As mercadorias admitidas no regime que, em seu todo
ou em parte, deixem de ser empregadas no processo produtivo de
bens, conforme estabelecido no ato concessório, ou que sejam
empregadas em desacordo com este, ficam sujeitas ao seguinte
procedimento:
(...)
11) no caso de descumprimento de outras condições previstas no
ato concessório, deverá ser requerida a regularização junto ao
órgão concedente, a critério deste; (grifei)
Comunicado Decex 21/1997:
8. 6 No exame do Pedido de Drawback, será levado em conta o
resultado cambial da operação.
1. A relação básica a ser observada é de 40% (quarenta por
cento), estabelecida pela comparação do valor total das
importações, aí incluídos o preço da mercadoria no local de
embarque no exterior e as parcelas estimadas de seguro. frete e
demais despesas incidentes, com o valor liquido das exportações,
assim entendido o valor no local de embarque deduzido das
parcelas de comissão de agente, eventuais descontos e outras
deduções.
2. Quando da apresentação do pleito, a interessada deverá
fornecer os valores estimados para seguro, frete, comissão de
agente, eventuais descontos e outras despesas.
(...)
8.9 Qualquer alteração das condições concedidas pelo Ato
Concessório de Drawback deverá ser solicitada, dentro do prazo
de sua validade, por meio do formulário Aditivo ao Pedido de
Drawback. (grifei)
1. Os pedidos de alteração somente serão passíveis de análise
quando formulados até o último dia de validade do Ato
Concessário de Drawback ou no primeiro dia útil subsequente,
caso o vencimento tenha ocorrido em dia não útil.
2. A concessão dar-se-á com a emissão de Aditivo ao Ato
Concessório. Portaria Secex 4/1997
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

Portaria Secex n° 4/1997:
Art. 42 - Na hipótese de o inadimplemento ocorrer em virtude do
descumprimento
de
outras
condições
previstas
no
Ato
Concessório de Drawback, deverá a beneficiária pleitear, dentro
do seu prazo de validade, a regularização da operação. (grifei)
Entendo que o cerne da questão não está exatamente na comprovação do
devido preço de exportação, mas sim na ausência de cumprimento das obrigações de informação
que competia ao contribuinte.
Conforme se pode notar de toda a legislação acima apontada, o caso poderia
ser resolvido com o formulário aditivo ao pedido de Drawback, nos termos do Comunicado
Decex n.o 21/1997, inciso 8.9, no qual a recorrente deveria ter informado a alteração do valor de
exportação em razão da oscilação cambial.
Evidente que ao aderir a um regime especial como no caso de Drawback
suspensão, se faz necessário prestar inúmeras informações e procedimentos, tempestivamente,
aos sistemas que regulam o assunto, tanto é assim que o próprio regulamento prevê todas as
hipóteses de necessidade de prestação de informação. Tendo o contribuinte deixado de assim
agir, também estão previstas as penalidades, como o ocorrido no presente caso.
Nesses termos entendo como correta a autuação fiscal e mantenho o
julgamento de 1a instância.
Outrossim, sobre as alegações da recorrente quanto a incompetência da Receita
Federal para fiscalizar o regime Drawback, não assiste razão, isto porque a atividade do controle
aduaneiro das operações de comércio exterior - importação e exportação - é própria do
Ministério da Fazenda, com supedâneo no art. 237 da CF/88 e disciplinada no Decreto-Lei no
37/1966 e regulamentadas por decretos.
Nesse sentido a Súmula CARF no 100 afastou definitivamente qualquer
discussão acerca do tema. Vejamos:
Súmula CARF n° 100: O Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil tem competência para fiscalizar o cumprimento dos
requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão
em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a
qualquer tempo, da regular observação, pela importadora, das
condições fixadas na legislação pertinente.
Da multa de ofício.
Alega ainda a recorrente a inaplicabilidade da multa de ofício, contudo,
observo que a referida penalidade esta respaldada no parágrafo único do art. 142 do Código
Tributário Nacional1 c/c arts. 44, inciso I da Lei no 9.430/96, considerando que não houve

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

recolhimento dos tributos suspensos dentro do prazo assegurado pelo art. 319 do Decreto no
91.030/85, então vigente.
Vejamos o que consta na legislação especial, lei n° 9.430, de
1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas
as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após
o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória,
de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)
Dos juros de mora – taxa Selic
Outrossim, a argumentação atinente à “ilegalidade” da aplicação da taxa Selic
como indexador dos juros moratórios ou aspectos referentes à inconstitucionalidade de normas
tributárias, não podem ser reconhecidos em sede administrativa, por expressa vedação do art.
26A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF (Portaria MF 343/15), sendo entendimento já sedimentado nesse
tribunal administrativo, conforme súmula abaixo:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por sua vez a adoção da taxa Selic como juros moratórios é objeto da Súmula
CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
para títulos federais.”
Em mesmo sentido observo o acórdão n.o 3401-004.484 de relatoria do
conselheiro Robson José Bayerl, que assim ementou a sua decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/03/2001 a 27/03/2002
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
LEGAIS.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente
para se manifestar sobre inconstitucionalidade de normas, com
expressa vedação no art. 26a do Decreto no 70.235/72, na redação
alterada pela Lei no 11.941/09, e art. 62 do RICARF/15 (Portaria
MF 343/15), sendo entendimento assentado, também, na Súmula
CARF no 2 (O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária).
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 07/03/2001 a 27/03/2002
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
ASPECTOS
TRIBUTÁRIOS.
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO. SÚMULA CARF No 100.
“O AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil tem competência
para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de
drawback na modalidade suspensão, aí compreendidos o
lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da
regular observação, pela importadora, das condições fixadas na
legislação pertinente.”
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO
FÍSICA.
Segundo a legislação vigente por ocasião dos fatos, o princípio da
vinculação física, consoante o qual as mercadorias importadas
com suspensão dos tributos devem ser obrigatoriamente
empregadas na produção de bens destinados à exportação, é vetor
do drawback modalidade suspensão, não se lhe aplicando o
princípio da fungibilidade.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO REQUISITOS.
MULTA E JUROS DE MORA. CABIMENTO.
A teor do art. 161 do Código Tributário Nacional, arts. 44 e 61 da
Lei no 9.430/96 e art. 319 do Decreto no 91.030/85, o
descumprimento das condições que ensejaram a suspensão
estabelecida para o regime aduaneiro implica a cobrança dos
tributos respectivos, acrescidos dos juros de mora e das
penalidades cabíveis.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF. No 4.
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.”
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA. CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 5.
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.”
Recurso voluntário negado.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

Diante do exposto rejeito as preliminares arguidas e, no mérito voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Márcio Robson Costa - Relator

Voto Vencedor
Laércio Cruz Uliana Junior – Redator designado
Inicialmente é de trazer a baila que a contribuinte adimpliu parcialmente com o
compromisso de exportação.
A infração atribuída a recorrente e que motivou a imposição da multa em
apreço, não se trata de descumprimento de obrigação formal necessária à habilitação ou
utilização do regime, mas por descumprimento parcial do compromisso de exportação
assumido no âmbito dos citados AC, portanto, infração por descumprimento de obrigação
de material imprescindível não para a habilitação ou utilização do regime, mas para manutenção
da inexigibilidade dos tributos incidentes na operação de importação.

A leitura do texto em destaque leva a conclusão inexorável de que a infração
cinge-se ao descumprimento de obrigação de natureza instrumental ou acessória, estabelecida
para a fase de utilização do regime aduaneiro especial.
Nesse sentido, o CARF tem admitido o cumprimento parcial para exportação:
Ementa:Assunto: Regimes Aduaneiros Período de apuração:
20/08/2004
a
18/04/2007
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
DESCUMPRIMENTO
PARCIAL
DO
COMPROMISSO
DE
EXPORTAR. EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS SUSPENSOS NA
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE. No âmbito do
regime drawback suspensão, além do cumprimento de outros
requisitos, a conversão da suspensão dos tributos em isenção
depende do cumprimento do compromisso de exportar assumido
no ato de concessão do regime, logo, se houver descumprimento
parcial do referido compromisso, na mesma proporção, passa a
ser devida a cobrança dos tributos suspensos na correspondente
operação de importação realizada ao amparo do regime.
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
ADEQUADA.
COMPROVAÇÃO
DO
COMPROMISSO
DE
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Para fim de comprovação
do compromisso de exportação assumido no âmbito do regime
drawback, modalidade suspensão, somente será aceito o Registro
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

de Exportação (RE) que contenha o código de enquadramento da
operação de exportação do regime drawback suspensão comum
(código 81101). Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 20/08/2004 a 18/04/2007 DRAWBACK
SUSPENSÃO. FISCALIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO REGIME.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL DA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. O
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para
fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na
modalidade suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito
tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento de beneficio,
e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação, pela
importadora, das condições fixadas na legislação pertinente
(Súmula
CARF
no
100).
DRAWBACK
MODALIDADE
SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE
EXPORTAR.
MULTA
REGULAMENTA
POR
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO E
UTILIZAÇÃO
DO
REGIME.
FALTA
DE
SUBSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por
falta
de
subsunção,
a
multa
regulamentar por descumprimento de requisito, condição ou
norma operacional para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro
especial, prevista no art. 107, inciso VII, alínea “e”, do Decreto-
lei 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003,
não se aplica no caso do inadimplemento integral ou parcial do
compromisso de exportação assumido no âmbito do regime
drawback suspensão. PRAZO DE DECADÊNCIA. DRAWBACK
SUSPENSÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM. CIÊNCIA DO
AUTUADO ANTES DE COMPLETADO O QUINQUIDIO.
EXTINÇÃO DO DIREITO DE LANÇAR. INOCORRÊNCIA. 1. No
regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para
contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar
os tributos suspensos tem início no primeiro dia do exercício
seguinte ao dia imediatamente posterior ao trigésimo dia da data
limite para exportação fixada no ato concessório. 2. Nos presentes
autos, não houve caducidade do direito de lançar, haja vista que o
sujeito passivo foi cientificado dos autos de infração antes de
expirado o prazo quinquenal de decadência. Assunto: Processo
Administrativo Fiscal Período de apuração: 20/08/2004 a
18/04/2007 AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO SUFICIENTE
DOS FATOS E CORRETO ENQUADRAMENTO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE POR VÍCIO FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE. Não é passível de nulidade, por ofensa ao
contraditório e ao direito de defesa, o auto de infração que
apresenta suficiente descrição dos fatos e correta capitulação
legal da infração, e a autuada revela pleno conhecimento dos fatos
que lhe foram imputados e apresenta substanciosa impugnação,
abrangendo questões preliminares e de mérito. Recurso Voluntário
Provido em Parte.
Numero da decisão:3302-003.519

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

Ementa:ASSUNTO:
REGIMES
ADUANEIROS
Período
de
apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006 DECADÊNCIA. DRAWBACK
SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. SÚMULA CARF No 156. Em
caso de inadimplemento do regime de drawback, modalidade
suspensão, o termo de início do prazo decadencial para
lançamento de ofício será contado a partir do primeiro dia do
exercício seguinte após 30 dias daquele em que venceu o prazo de
validade do Ato Concessório, aplicando-se, pois, ao caso, o
disposto no art. 173, inciso I, do CTN. Aplicação da Súmula CARF
no 156, publicada em 10/09/2019. CISÃO PARCIAL. PESSOA
JURÍDICA
INCORPORADORA.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
LEGITIMIDADE. A pessoa jurídica de direito privado que
adquirir de outra, por qualquer título, estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob
a mesma razão social ou sob firma ou nome individual, em relação
ao estabelecimento adquirido, responde, subsidiariamente, com o
alienante, pelos tributos devidos até o ato, se este prosseguir na
exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da
alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de
comércio, indústria ou profissão e, integralmente, se o alienante
cessar com a exploração dos mesmos. Não exclui a sujeição
passiva tributária a ocorrência de cisão parcial da autuada,
subsidiária integral da sua controladora, mas não sua sucessora,
não exclui justifica a retificação do sujeito passivo autuado.
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
ASPECTOS
TRIBUTÁRIOS.
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO. Nos termos da Súmula
CARF no 100, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem
competência para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do
regime de drawback na modalidade suspensão, aí compreendidos
o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da
regular observação, pela importadora, das condições fixadas na
legislação pertinente. Dessa forma, é de se concluir que à Secex
compete os procedimentos de controle do cumprimento ato
concessório no curso de sua vigência e os aspectos fiscais do
Regime Aduaneiro de Drawback é competência atinente à
Secretaria da Receita Federal. DRAWBACK SUSPENSÃO.
EXPORTAÇÕES
OBRIGATÓRIAS.
INADIMPLEMENTO
A
concessão do regime condiciona-se ao cumprimento dos termos e
condições estabelecidas no seu regulamento (art. 78 do Decreto-
Lei n°37/66). O descumprimento das exigência em Ato
Concessório e na legislação de regência enseja a cobrança dos
tributos suspensos relativos às mercadorias importadas sob esse
regime especial acrescidos de encargos legais. DRAWBACK
SUSPENSÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
EXPORTAÇÃO.
INCORREÇÕES
NA
APURAÇÃO
FISCAL.
ÍNDICE
DE
INSUFICIÊNCIA
DAS
EXPORTAÇÕES
OBRIGATÓRIAS
Comprovadas incorreções na apuração fiscal do adimplemento
parcial dos compromissos assumidos em Atos Concessórios,
retificam-se os índices de insuficiência das exportações
obrigatórias, com a consequente redução dos tributos exigidos.
DRAWBACK SUSPENSÃO. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ATOS
CONCESSÓRIOS. REQUISITOS É admitida a transferência de
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

mercadorias importadas entre Atos Concessórios, nos termos da
legislação de regência e desde que cumpridos os requisitos
normativos. Não se encontra dentre as regras estampadas na
Consolidação das Normas de Drawback, em suas várias edições, a
exigência de retificação do número do Ato Concessório nos campo
de "dados complementares" da declaração de importação.
Numero da decisão:3201-005.697

Assim, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que a
cobrança da diferença de tributos e acréscimos legais respeite a proporcionalidade entre os
valores de exportações efetuados e o compromissado no Ato Concessório do Regime de
Drawback Suspensão

Declaração de Voto
Conselheiro - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta declaração de voto.
Com respeito ao voto do nobre colega relator, serve esta declaração de voto
para registrar a divergência de entendimento no julgamento do mérito.
Na sessão de julgamento de outubro desse ano o relator votou para negar
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte premissa (entre outras), conforme
transcrição do seguinte trecho da minuta apresentada:

“Entendo que o cerne da questão não está exatamente na
comprovação do devido preço de exportação, mas sim na ausência
de cumprimento das obrigações de informação que competia ao
contribuinte.”

O processo saiu em vista naquela ocasião e, no mês seguinte (novembro), após
analisar melhor os autos, considerando que o requisito quantitativo ou qualitativo dos produtos
importados e exportados sequer foi questionado pela fiscalização, em sessão apresentei o
entendimento de que a mera falta de atualização do preço da mercadoria não era suficiente para a
desconsideração total do regime especial de Drawback concedido no ato concessório n°: 2000-
98/000304-1/98, para albergar a DI n.° 98/0522570-4/98, na importação de soda cáustica.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

Mencionei que existem diversos precedentes deste Conselho e também desta
turma de julgamento, que consideraram adimplidos os requisitos para fruição e manutenção do
regime aduaneiro especial de Drawback – suspensão quando cumpridos os requisitos físicos de
quantidade e qualidade (fungibilidade) nas exportações, como por exemplo os seguintes
Acórdãos:

“Acórdão n.o 3201-005.697, conselheiro relator Paulo Roberto
Duarte Moreira:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA.
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
INADIMPLEMENTO. SÚMULA CARF No 156.
Em caso de inadimplemento do regime de drawback, modalidade
suspensão, o termo de início do prazo decadencial para
lançamento de ofício será contado a partir do primeiro dia do
exercício seguinte após 30 dias daquele em que venceu o prazo de
validade do Ato Concessório, aplicando-se, pois, ao caso, o
disposto no art. 173, inciso I, do CTN. Aplicação da Súmula CARF
no 156, publicada em 10/09/2019.
CISÃO PARCIAL. PESSOA JURÍDICA INCORPORADORA.
SUJEIÇÃO PASSIVA. LEGITIMIDADE.
A pessoa jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer
título,
estabelecimento
comercial,
industrial
ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma
razão social ou sob firma ou nome individual, em relação ao
estabelecimento adquirido, responde, subsidiariamente, com o
alienante, pelos tributos devidos até o ato, se este prosseguir na
exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da
alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de
comércio, indústria ou profissão e, integralmente, se o alienante
cessar com a exploração dos mesmos.
Não exclui a sujeição passiva tributária a ocorrência de cisão
parcial da autuada, subsidiária integral da sua controladora, mas
não sua sucessora, não exclui justifica a retificação do sujeito
passivo autuado.
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
ASPECTOS
TRIBUTÁRIOS.
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 100, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o cumprimento
dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão,
aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão
em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a
qualquer tempo, da regular observação, pela importadora, das
condições fixadas na legislação pertinente. Dessa forma, é de se
concluir que à Secex compete os procedimentos de controle do
cumprimento ato concessório no curso de sua vigência e os
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

aspectos fiscais do Regime Aduaneiro de Drawback é competência
atinente à Secretaria da Receita Federal.
DRAWBACK SUSPENSÃO. EXPORTAÇÕES OBRIGATÓRIAS.
INADIMPLEMENTO
A concessão do regime condiciona-se ao cumprimento dos termos
e condições estabelecidas no seu regulamento (art. 78 do Decreto-
Lei n°37/66).
O descumprimento das exigência em Ato Concessório e na
legislação de regência enseja a cobrança dos tributos suspensos
relativos às mercadorias importadas sob esse regime especial
acrescidos de encargos legais.
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
EXPORTAÇÃO. INCORREÇÕES NA APURAÇÃO FISCAL.
ÍNDICE
DE
INSUFICIÊNCIA
DAS
EXPORTAÇÕES
OBRIGATÓRIAS
Comprovadas incorreções na apuração fiscal do adimplemento
parcial dos compromissos assumidos em Atos Concessórios,
retificam-se os índices de insuficiência das exportações
obrigatórias, com a consequente redução dos tributos exigidos.
DRAWBACK SUSPENSÃO. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ATOS
CONCESSÓRIOS. REQUISITOS
É admitida a transferência de mercadorias importadas entre Atos
Concessórios, nos termos da legislação de regência e desde que
cumpridos os requisitos normativos.
Não se encontra dentre as regras estampadas na Consolidação das
Normas de Drawback, em suas várias edições, a exigência de
retificação do número do Ato Concessório nos campo de "dados
complementares" da declaração de importação.

(...)

Acórdão n.o 3201-005.522, conselheiro relator Paulo Roberto
Duarte Moreira:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 04/04/2001 a 18/12/2002
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
ADIMPLEMENTO.
REGISTROS
TEMPESTIVO
DE
INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS. CONTROLE ADUANEIRO.
Somente serão aceitos para comprovação do adimplemento do
Regime Aduaneiro de Drawback Suspensão os registros de
exportação devidamente vinculados ao respectivo ato concessório,
que contenham o código de operação próprio do Regime, e desde
que realizados a tempo para o exercício do controle aduaneiro
pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

O descumprimento de algum desses requisitos exclui o benefício
do Drawback, em face da impossibilidade de verificação
tempestiva das exportações para atendimento do Regime.
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
ASPECTOS
TRIBUTÁRIOS.
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 100, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o cumprimento
dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão,
aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão
em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a
qualquer tempo, da regular observação, pela importadora, das
condições fixadas na legislação pertinente.
Dessa forma, é de se concluir que à Secex compete os
procedimentos de controle do cumprimento ato concessório no
curso de sua vigência e os aspectos fiscais do Regime Aduaneiro
de Drawback é competência atinente à Secretaria da Receita
Federal.

(...)

Acórdão n.o 3201-002.032, conselheiro relator Charles Mayer de
Castro Souza:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 29/11/2000 a 14/12/2001
DRAWBACK-SUSPENSÃO.
INADIMPLEMENTO
PARCIAL.
EMPRESA
HABILITADA
NO
REGIME
AUTOMOTIVO.
NACIONALIZAÇÃO.
REDUÇÃO
E
SUSPENSÃO
DOS
IMPOSTOS INCIDENTES.
A empresa habilitada ao regime automotivo, previsto no art. 5o da
Lei no 9.826/1999, no art. 66 da MP no 2.158-35/2001 e nos arts.
5o e 6o da Lei no 10.182/2001, faz jus à redução do imposto de
importação e à suspensão do imposto sobre produtos
industrializados quando da nacionalização das mercadorias
remanescentes do regime aduaneiro especial de drawback,
modalidade
suspensão,
tipo
genérico,
em
razão
do
descumprimento parcial das condições pactuadas em ato
concessório, uma vez que inexiste na legislação de regência norma
que impeça a fruição do incentivo fiscal estatuído pelo regime
automotivo, além do fato de não caracterizar transferência de
regime tributário.
Recurso de ofício negado.

(...)

Acórdão n.o 3302.004.142, conselheiro relator Walker Araújo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

Exercício: 2007, 2008, 2009
PRAZO DE DECADÊNCIA. DRAWBACK SUSPENSÃO.
TERMO INICIAL DE CONTAGEM. CIÊNCIA DO AUTUADO
ANTES DE COMPLETADO O QUINQUIDIO. EXTINÇÃO
DO DIREITO DE LANÇAR. INOCORRÊNCIA. 1.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo
inicial para contagem do prazo quinquenal de decadência do
direito de lançar os tributos suspensos tem início no primeiro
dia do exercício seguinte ao dia imediatamente posterior ao
trigésimo dia da data limite para exportação fixada no ato
concessório.
DRAWBACK

MODALIDADE

SUSPENSÃO.
INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE EXPORTAR.
MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITO DE HABILITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO
REGIME. FALTA DE SUBSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de subsunção, a multa regulamentar por
descumprimento de requisito, condição ou norma operacional
para habilitar¬ se ou utilizar regime aduaneiro especial, prevista
no art. 107, inciso VII, alínea “e”, do Decreto-lei 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003, não se aplica no
caso do inadimplemento integral ou parcial do compromisso
de exportação assumido no âmbito do regime drawback
suspensão.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL
DO COMPROMISSO DE EXPORTAR. EXIGÊNCIA DOS
TRIBUTOS SUSPENSOS NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime drawback suspensão, além do
cumprimento de outros requisitos, a conversão da suspensão
dos tributos em isenção depende do cumprimento do
compromisso de exportar assumido no ato de concessão do
regime, logo, se houver descumprimento parcial do referido
compromisso, na mesma proporção, passa a ser devida a
cobrança dos tributos suspensos na correspondente operação de
importação realizada ao amparo do regime.
RO Negado e RV Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

(...)

Acórdão n.o 3302.003.519, conselheiro relator José Fernandes do
Nascimento:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 20/08/2004 a 18/04/2007
DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL
DO COMPROMISSO DE EXPORTAR. EXIGÊNCIA DOS
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

TRIBUTOS SUSPENSOS NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime drawback suspensão, além do
cumprimento de outros requisitos, a conversão da suspensão
dos tributos em isenção depende do cumprimento do
compromisso de exportar assumido no ato de concessão do
regime, logo, se houver descumprimento parcial do referido
compromisso, na mesma proporção, passa a ser devida a
cobrança dos tributos suspensos na correspondente operação de
importação realizada ao amparo do regime.
DRAWBACK SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA
ADEQUADA. COMPROVAÇÃO DO COMPROMISSO DE
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Para fim de comprovação do compromisso de exportação
assumido no âmbito do regime drawback, modalidade
suspensão, somente será aceito o Registro de Exportação
(RE) que contenha o código de enquadramento da operação
de exportação do regime drawback suspensão comum (código
81101).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/08/2004 a 18/04/2007
DRAWBACK

SUSPENSÃO.

FISCALIZAÇÃO

DOS
REQUISITOS DO REGIME. COMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE FISCAL DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem
competência para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do
regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão
em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a
qualquer tempo, da regular observação, pela importadora,
das condições fixadas na legislação pertinente (Súmula CARF no
100).
DRAWBACK

MODALIDADE

SUSPENSÃO.
INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE EXPORTAR.
MULTA REGULAMENTA POR DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITO DE HABILITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO
REGIME. FALTA DE SUBSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de subsunção, a multa regulamentar por
descumprimento de requisito, condição ou norma operacional
para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial, prevista
no art. 107, inciso VII, alínea “e”, do Decreto-lei 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003, não se aplica no
caso do inadimplemento integral ou parcial do compromisso
de exportação assumido no âmbito do regime drawback
suspensão.
PRAZO DE DECADÊNCIA. DRAWBACK SUSPENSÃO.
TERMO INICIAL DE CONTAGEM. CIÊNCIA DO AUTUADO
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

ANTES DE COMPLETADO O QUINQUIDIO. EXTINÇÃO
DO DIREITO DE LANÇAR. INOCORRÊNCIA. 1.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo
inicial para contagem do prazo quinquenal de decadência do
direito de lançar os tributos suspensos tem início no primeiro
dia do exercício seguinte ao dia imediatamente posterior ao
trigésimo dia da data limite para exportação fixada no ato
concessório. 2. Nos presentes autos, não houve caducidade do
direito de lançar, haja vista que o sujeito passivo foi cientificado
dos autos de infração antes de expirado o prazo quinquenal de
decadência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 20/08/2004 a 18/04/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS
FATOS E CORRETO ENQUADRAMENTO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE POR VÍCIO FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade, por ofensa ao contraditório e ao
direito de defesa, o auto de infração que apresenta suficiente
descrição dos fatos e correta capitulação legal da infração, e
a autuada revela pleno conhecimento dos fatos que lhe foram
imputados e apresenta substanciosa impugnação, abrangendo
questões preliminares e de mérito.
Recurso Voluntário Provido em Parte.”

Logo, não haveria como desconsiderar integralmente a suspensão dos tributos e
cobrar a totalidade destes como se suspensão não houvesse, somente por causa de certa
incongruência com o valor informado na operação.
Em outros casos julgados por esta turma, a fiscalização apontou, de forma
discriminada, a parcela da operação que entendeu não cumprida e procurou demonstrar que a
quantidade e a proporcionalidade entre importação e exportação exigida na legislação não foi
cumprida.
Durante o debate, o Presidente desta turma, na mesma sessão de novembro,
iniciou o seguinte entendimento, que restou vencedor: a cobrança da diferença de tributos e
acréscimos legais deve respeitar a proporcionalidade entre os valores de exportações efetuados e
o compromissado no Ato Concessório do Regime de Drawback Suspensão.
Em dezembro, após nova vista, os autos voltaram para julgamento e o
entendimento vencedor prevaleceu.
Logo, ao invés de ser considerado integralmente inadimplido e devido o valor
correspondente à totalidade dos tributos suspensos, a suspensão dos tributos será somente
desconsiderada na parcela em que os valores das exportações não foram cumpridos,
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-007.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005066/2002-46

provavelmente o correspondente à 38,76% do valor da operação, conforme apontado no
lançamento e reproduzido no seguinte trecho do relatório da decisão a quo:

“- não foi cumprida a condição contida no AC referente ao
montante do valor obtido com a exportação, contrariando o art.
43, inciso I, da Portaria Secex 4/1997; pois, de uma margem
cambial de 106,25% inicialmente prevista no termo concessório
(importações de US$ 346.708,80 e exportações de U$ 715.086,90),
foi alcançado apenas 67,49% (importações de US$ 338.708,80 e
exportações de US$ 567.312,10), resultando em uma diferença de
38,76%, tudo conforme demonstração de cálculo nos autos (fl.
05).”
Apesar de ter realizado o cálculo da parcela não cumprida, sem observar o
princípio da legalidade, a fiscalização cobrou a totalidade dos tributos suspensos, com multas e
acréscimos legais.
Por falta de subsunção e por ferir o princípio da legalidade, a cobrança de
tributos, com acréscimos legais e multa, não pode incidir sobre a parcela adimplida do regime
aduaneiro especial. É evidente que o contribuinte adimpliu parcialmente o compromisso de
exportação assumido no âmbito do regime Drawback – suspensão.
Em face do exposto, vota-se para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para que seja considerado parcialmente adimplido o objeto do ato concessório de
Drawback – suspensão e seja cancelada parte da cobrança dos tributos, das multas e dos
acréscimos legais, proporcionalmente ao valor de exportação que foi cumprido pelo contribuinte.
Declaração de Voto proferida.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital